Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória no 946-56.2010.811.0028, ajuizada por CANGAS II TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de denunciação da lide.
Para tanto, narra a agravante que, a indenização pretendida pela parte autora envolve a participação de outras duas empresas corresponsáveis pelo reparo no equipamento (pá carregadeira) da empresa agravada, as quais devem ser chamadas para compor o polo passivo da ação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo para obstar o trâmite da lide até o julgamento do mérito do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da liminar recursal pretendida.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque o comando da decisão hostilizada, que apenas indeferiu o pedido de denunciação da lide, não impôs à agravante o cumprimento de qualquer obrigação.
Assim, a questão concernente à denunciação da lide poderá ser resolvida quando da análise exauriente do presente recurso, sem que, nesse interstício, sobrevenha qualquer prejuízo à parte recorrente.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.